Tribunal: TJSP
Processo: 1027985-60.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INDENIZÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão da autora a ser indenizada por danos morais em decorrência de QUEDA EM BURACO NA CALÇADA – Ausência de sinalização que indicasse o perigo – Buraco utilizado para a reparação das instalações elétricas – Danos morais configurados – Dever da Municipalidade sinalizar a área para os pedestres – Danos sofridos por autora

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INDENIZÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão da autora a ser indenizada por danos morais em decorrência de QUEDA EM BURACO NA CALÇADA – Ausência de sinalização que indicasse o perigo – Buraco utilizado para a reparação das instalações elétricas – Danos morais configurados – Dever da Municipalidade sinalizar a área para os pedestres – Danos sofridos por autora idosa, que sofreu queda da própria altura – Sentença reformada, para se reconhecer a responsabilidade do Município, com fixação de danos morais em R$ 5.000,00 – Recurso provido e invertida a sucumbência.